Tribunal: STF
Processo: RE 1352578
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. FGTS. Contrato irregular de serviço público. Prescrição trintenária. Modulação de efeitos do Tema 608 de Repercussão Geral. Recurso provido.



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em ação de cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente a período laborado por servidor público designado para o exercício de função pública em contratação irregular.



2. O recorrente pugna pelo pagamento dos depósitos do FGTS por todo o período de 6 (seis) anos de vínculo temporário irregular, sustentando que a condenação deve abranger todo o período, afastando a "trava prescricional quinquenal" aplicada pelo Tribunal de origem, nos moldes do que fixado no RE nº 765.320-RG/MG.



3. O Tribunal de origem, em acórdão proferido em remessa oficial e apelação cível, confirmou a sentença que acolheu em parte a pretensão inicial, dando parcial provimento à apelação para condenar o apelado no pagamento do FGTS, mas aplicando a prescrição quinquenal.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em determinar o prazo prescricional aplicável à cobrança de depósitos de FGTS em caso de contratação irregular de servidor público, considerando a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema nº 608 da Repercussão Geral (ARE nº 709.212-RG/DF), notadamente quando a ação foi ajuizada antes da data da referida modulação.



III. Razões de decidir



5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 608 da Repercussão Geral (ARE nº 709.212-RG/DF), fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, superando o entendimento anterior que adotava a prescrição trintenária.



6. Naquela ocasião, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, assentando que a tese quinquenal deve ser aplicada apenas para processos ajuizados posteriormente a 13/11/2014. Para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento do paradigma (13/11/2014), aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento.



7. A ação que deu origem ao presente recurso foi proposta em 02/03/2007, sendo redistribuída em 21/10/2009, o que significa que o processo estava em curso na data do julgamento do paradigma da Repercussão Geral (13/11/2014).



8. Em observância à modulação de efeitos determinada por esta Suprema Corte, aplica-se o prazo prescricional trintenário à pretensão de recolhimento dos depósitos do FGTS nos processos que já estavam em curso na data do julgamento do ARE nº 709.212-RG/DF.



IV. Dispositivo



9. Recurso provido para aplicar o prazo prescricional trintenário à pretensão de recolhimento dos depósitos do FGTS, conforme modulação de efeitos prolatada no bojo do julgamento do tema RG nº 608, majorando-se em 10% (dez por cento) a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Lei nº 8.036/1990, art. 23, § 5º; Lei nº 9.868/1999, art. 27; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; Decreto nº 99.684/1990, art. 55.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320-RG/MG; STF, ARE nº 709.212-RG/DF (Tema RG nº 608), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014, p. 19/02/2015; STF, RE nº 1.198.362-AgR-ED-EDv/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 29/03/2021, p. 12/04/2021; STF, ARE nº 1.453.859-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05/06/2024, p. 10/06/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DESIGNADO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. OFICIAL JUDICIÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. FGTS. VERBA DEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA NOS LIMITES DO REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. A regra, quanto à admissão no serviço público, é a aprovação em concurso. Todavia, em caráter excepcional, o funcionário pode ser contratado desde que haja excepcional interesse público e o serviço seja temporário. Neste caso, o contrato é regido pelo Direito Administrativo. 



    2. O Pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 765.320 - MG, com repercussão geral, fixou entendimento segundo o qual, no caso de contratação irregular de pessoal, são devidos o saldo de salários e o FGTS. 



    3. A Suprema Corte decidiu, também, que o FGTS é devido mesmo que a contratação não tenha sido feita sob o regime celetista. 



    4. Remessa oficial e apelação voluntária conhecidas. 



    5. Sentença que acolheu em parte a pretensão inicial confirmada nos limites do reexame necessário. 



    6. Apelação voluntária parcialmente provida para condenar o apelado no pagamento do FGTS.” (e-doc. 4, p. 28). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente pugna pelo pagamento dos depósitos do FGTS por todo o período laborado em contratação irregular mantida com a Administração Pública, nos moldes do que entendeu fixados no RE nº 765.320-RG/MG, pelo Supremo Tribunal Federal. 



    2.1. Destaca a “trava prescricional quinquenal”, aplicada pelo Tribunal de origem, devendo a condenação abranger os 6 (seis) anos pelos quais laborou com vínculo temporário irregular, no período de 27/06/2000 a 24/06/2006 (e-doc. 4, p. 90-92; e-doc. 5, p. 1-15). 



    3. O recurso foi admitido (e-doc. 6, p. 27-36). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. A hipótese está retratada no Tema nº 608 do repertório da Repercussão Geral, no qual superada a compreensão anterior quanto ao lapso trintenário para os depósitos do FGTS, a partir de quando aplicável o lustro de prescrição:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 709.212-RG/DF, tema RG nº 608, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014, p. 19/02/2015).



    5. Na ocasião, o Tribunal modulou os efeitos da referida decisão, assentando que a tese deve ser aplicada apenas para processos ajuizados posteriormente à decisão, ou seja, após 13/11/2014. Assim, uma vez que a ação foi proposta em outubro de 2019, período posterior à modulação dos efeitos, torna-se aplicável ao caso a tese fixada de prescrição quinquenal. Confira-se o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Ao julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que ‘o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal’. Na oportunidade, modulados os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento. 



    2. Em se tratando-se de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral. 



    3. Embargos de divergência providos.” 



    (RE nº 1.198.362-AgR-ED-EDv/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 29/03/2021, p. 12/04/2021; destaques acrescidos).



    6. Em pleito relativo a contrato temporário reputado irregular, tendo o recorrente prestado serviço ao Estado de Minas Gerais no período de 27/06/2000 a 24/06/2006, ressalvou o TJMG a aplicação quinquenal à pretensão deduzida (v. e-doc. 4, p. 33-34).



    7. Considerando que a reclamação trabalhista foi proposta em 02/03/2007 (e-doc. 1, p. 2) e redistribuída à 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte/MG em 21/10/2009, e, por conseguinte, estando o processo em curso na data do julgamento do paradigma (em 2014), é rigorosa a aplicação do prazo trintenário, em observância à modulação determinada por esta Suprema Corte.



    8. Neste sentido, cabe destacar:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO — FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, visto que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. II — A ausência de impugnação específica de fundamentos do acórdão recorrido evidencia a deficiência na elaboração das razões recursais, consoante se depreende da Súmula 284/STF. III — No julgamento do Tema 608 da Repercussão Geral (ARE 709.212 RG/DF), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme previsto no art. 7°, XXIX, da Constituição Federal. Todavia, com base na modulação de efeitos fixada, o prazo quinquenal não incide nos casos em que a prescrição tenha se iniciado e findado antes do julgamento do ARE 709.212 RG/DF, ocorrido em 13/11/2014, circunstância em que se aplica o prazo de trinta anos. IV — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V — Agravo regimental a que se nega provimento” 



    (ARE nº 1.453.859-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05/06/2024, p. 10/06/2024; destaques acrescidos)



    9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de aplicar o prazo trintenário à pretensão de recolhimento dos depósitos do FGTS já concedida pela Corte local, em observância ao que determinado pelo Supremo Tribunal Federal no tema nº 608 do repertório da Repercussão Geral (ARE nº 709.212-RG/DF). Em favor do autor, ora recorrente, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator